Tribunal: TJDFT
Processo: 0717083-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717083-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA MARTINEZ AMARO, CARLOS MOREIRA DO NASCIMENTO, CLAUDIONOR BENTO DA SILVA JUNIOR, LUCIO MARTINS SANTANA AGRAVADO: MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO, LETÍCIA KEZIA DO NASCIMENTO, TERRACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que manteve o ingresso da TERRACAP no processo e indeferiu o pedido formulado para que o Sr. Ernesto Pinheiro Coelho ingressasse na ação, na qualidade de terceiro interessado. A agravante afirma que não se justifica a Terracap como parte em ação possessória, cuja causa de pedir envolve o esbulho que ela não deu causa, daí porque a sua condição de proprietário não se daria nos autos de ação possessória, falecendo nitidamente a sua legitimidade passiva, mas, sim, de ação reivindicatória ou petitória, ou oposição interventiva ou autônoma. De igual modo, sustenta que o indeferimento do pedido realizado pelo terceiro interessado (Sr. Ernesto) não se justifica, exatamente porque nos autos do processo n. 0715457-77.2019.8.07.0020, em que ele já é réu, reconheceu-se a conexão das ações, a fim de se evitar decisões conflitantes ou contraditórias. Após discorrer sobre os pressupostos à concessão da medida, requer a agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo; e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Brevemente relatados, DECIDO. Verifica-se que a decisão de ID 90244996, autos principais, indeferiu a participação de Ernesto Pinheiro Coelho no processo, na qualidade de terceiro interessado, tendo em vista: (i) que ele não demonstrou qualquer pertinência subjetiva com o objeto da lide; (ii) que os efeitos da decisão não teriam repercussão na esfera de seu direito, dado trata-se de terra pública de propriedade da Terracap; e (iii) que a simples existência de ação judicial em que se discutiu posse da suposta mesma área não pode estender os efeitos da coisa julgada para as mesmas partes deste processo. Em seguida, ao decidir os Embargos de Declaração, o Juízo de origem entendeu ser necessária a intervenção da TERRACAP, considerando o interesse subjetivo vinculado à empresa pública e porquanto demonstrada ser a titular da área litigiosa, da qual terceiros buscam a comprovação da melhor posse sobre uma determinada área que, aliás, tem a titularidade devidamente demonstrada pela empresa pública (ID 92479474). Como se observa, a decisão interlocutória em tela, ora agravada, não se enquadra no rol previsto na legislação - art. 1.015, do CPC - para impugnação pela via do Agravo de Instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento. (Acórdão 1161032, 07214072520188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019). Ademais, conquanto a tese fixada nos REsps n. 1.696.396 e n. 1.704.520, Rel. Ministra Nancy Andrighi, seja no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC tem a taxatividade mitigada, somente se admite a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, no recurso de apelação (Tema 988). Não obstante, não é o que se vislumbra na hipótese, uma vez que a atuação da empresa pública no processo refere-se ao próprio mérito da ação principal, por ser, comprovadamente, a proprietária do bem público, de natureza dominical, e conforme se depreende, ainda, da Súmula 637-STJ[1]. Não se restringe, destarte, à mera pertinência subjetiva da actio, sob o enfoque das condições da ação, ou como prefere parte da doutrina, como pressupostos necessários para o julgamento de mérito. Outrossim, irrelevante, a discussão sobre a necessidade de ajuizamento de Oposição (que deixou de ser modalidade de intervenção de terceiros, passando a procedimento especial, com o CPC/2015), ou de ação reivindicatória, quando o domínio figura apenas como questão incidental no processo. Noutro norte, a participação do Sr. Ernesto no processo, na qualidade de terceiro interessado, tem o condão de causar a inutilidade do julgamento da questão, em eventual recurso de apelação, mormente por afirmar que apenas “financiou” a reintegração de posse da área litigiosa, em anterior ação possessória ajuizada por Neusa Maria Fernandes (0008914-46.2012.8.07.0007), a reforçar a impertinência da alegação de ser “proprietário” da área pública, ou mesmo titular do direito material discutido no processo, a pretexto de existência de litisconsórcio passivo necessário, o que só evidencia, sob tal perspectiva, que os agravantes incorrem na vedação constante do art. 18, do CPC. Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora [1] O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio.